Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733720-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOISÉS DE JESUS PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese. 4. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido na forma descrita na denúncia – qual seja, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa – apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, devem prevalecer as mencionadas qualificadoras. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156, inciso II, e 413, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da impronúncia por ausência de indícios probatórios suficientes. Aduz que não cabe a aplicação do instituto do In dubio pro societate, diante da ausência de respaldo claro e evidente no ordenamento jurídico brasileiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 156, inciso II, e 413, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DURANTE RECESSO FORENSE. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, o acórdão embargado apresenta vício a ser sanado. Conforme se verifica dos autos, de fato, a publicação da decisão impugnada ocorreu na data de 13/1/2023, momento em que os prazos processuais se encontravam suspensos, em virtude do recesso forense. Nesse contexto, em se tratando de decisões que tenham sido publicadas entre 20/12/2022 e 31/1/2023, o dia 1o/2/2023 foi considerado o primeiro dia do prazo recursal. Agravo regimental tempestivo. Decisão da presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial conhecido. Análise do recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri. 3. As instâncias ordinárias demonstraram a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante. A revisão do aludido entendimento para acolher a pretensão de impronúncia esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. "Constatados na origem indícios mínimos de ocorrência do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, a Súmula 7/STJ obsta o afastamento das qualificadoras respectivas" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022). 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento ao agravo regimental, reconsiderando a decisão da presidência, para conhecer do agravo e do recurso especial, negando-lhe provimento. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010